Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Na petição de ID 59321361, a parte apelante/ré sinaliza a ocorrência de fato novo, consistente no cancelamento do contrato empresarial controvertido nos presentes autos. Oportunizada a manifestação, a parte apelada/autora sinaliza o cancelamento do plano de saúde e a não oposição à extinção o feito (ID 6129646). Intime-se a parte apelante/ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação quanto à persistência ou falta de de interesse recursal no presente caso. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora